Tribunal: TJBA
Processo: 8067941-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067941-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: CLESINAIDE OLIVEIRA SANTOS HAINE

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória, que afastou as alegações de prescrição e decadência, determinou o prosseguimento do feito e deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato bancário que afirma desconhecer. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do CC) e, subsidiariamente, decadência (art. 178, II, do CC), requerendo a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição ou decadência sobre pretensão fundada em descontos mensais supostamente indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o contrato bancário firmado configura relação de trato sucessivo; e (iii) verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual questionada envolve descontos mensais reiterados, o que caracteriza vínculo de trato sucessivo. Assim, o prazo prescricional se renova a cada desconto indevido, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

A decadência também não se aplica, pois não se trata de ato único, mas de múltiplas lesões periódicas. Nessa hipótese, cada desconto caracteriza novo fato lesivo, impedindo o reconhecimento de decadência.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, com base na verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência técnica em face da instituição financeira, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC.

A decisão agravada não causa prejuízo irreversível ao agravante, que poderá renovar suas alegações na fase de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067941-39.2025.8.05.0000,
, interposto
BANCO BMG S.A,
por sendo agravada
CLESINAIDE OLIVEIRA SANTOS HAINE

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)